Tribunal: TJDFT
Processo: 0730161-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA. COMUNICABILIDADE.
I – Demonstrado que o imóvel foi adquirido na constância da sociedade conjugal sob regime de comunhão parcial de bens e ausentes provas de que a aquisição da casa decorreu de sub-rogação de outro imóvel ou de investimentos supostamente adquiridos antes do matrimônio, o imóvel deve ser objeto de meação entre os ex-cônjuges, art. 1658 do CC.
II – Apelação desprovida.